Tribunal: TJSP
Processo: 1501275-87.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras da vítima firmes, coerentes e corroboradas pela prova oral - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional semiaberto adequados, tendo sido posteriormente substituída a sanção corporal por uma restritiva de direitos, não merecendo, portanto, qualquer reparo - Ré reincidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras da vítima firmes, coerentes e corroboradas pela prova oral - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional semiaberto adequados, tendo sido posteriormente substituída a sanção corporal por uma restritiva de direitos, não merecendo, portanto, qualquer reparo - Ré reincidente - Recurso não provido.